Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Art. 313, V, "a", do CPC, autoriza a suspensão da execução, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tal como o caso dos autos.

2. Diante do cenário apresentado no presente caso, mostra-se prudente a suspensão da execução, a fim de evitar a adoção de medida irreversível, em razão de potencial prática de medidas expropriatórias pelo juízo singular.

3. Recurso conhecido e improvido.